Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-13.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003410-13.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARINA CRISTINA FRANCA SOARES - CPF: 035.380.491-65 (ADVOGADO), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU A DECISÃO – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO PELA CAUÇÃO APRESENTADA – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI
contra acórdão proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa no julgamento do Agravo Interno nº Apelação de nº 1003410-13.2016.8.11.0000 que, por maioria, deu provimento ao recurso e indeferiu o pedido de reconsideração, no qual restou determinado pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves o deferimento da antecipação da tutela recursal requerida para o fim de substituir as constrições sobre os ativos financeiros pela caução consistente no imóvel rural (Fazenda Paredão II).

Afirma o embargante a ocorrência de contradição, pois

“embora

tenha reconhecido que o Agravo de Instrumento foi interposto contra o decreto de indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$5.030.563,09 (cinco milhões, trinta mil, quinhentos e sessenta e três reais e nove centavos) — quantia estimada referente aos custos para recuperação da área

degradada (Valor de Compensação Ambiental – VCP) e considerada como parâmetro para a substituição da medida por caução processual pela Desembargadora Relatora —, negou o direito à substituição sob o argumento de que o suposto dano ambiental atinge uma cifra de R$44.169,669,65 (quarenta e quatro milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)”.

Sustenta
error in judicando
provocado pelo Ministério Público, uma vez que inovou no recurso de agravo interno ao alegar ter aditado a petição inicial e postulado a extensão dos efeitos da liminar em relação ao desmate irregular de 752,72 hectares entre os anos de 1998 a 2015, além de 172 hectares no ano de 2016.

Alega que não se pode tratar no julgamento do Agravo Interno matéria que não foi objeto da decisão monocrática agravada, pois se trata de inovação recursal.

Ainda, defende a ocorrência de omissão em razão da ausência de manifestação sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da cautela pelo juízo
a quo
, inexistindo qualquer manifestação da decisão sobre o preenchimento dos requisitos.

Ressalta que “essa análise é de suma importância, na medida em que subjacente e prejudicial à definição sobre a possibilidade ou não de substituição por caução das constrições sobre ativos financeiros do agravante e de sua esposa”.

Também elenca a omissão em analisar as alegações e provas juntadas aos autos pelo agravado demonstrando a correção da decisão da desembargadora relatora que considerou suficiente o imóvel rural ofertado em caução para substituir as demais constrições existentes sobre os ativos financeiros.

Assevera obscuridade e omissão do acórdão na parte em que reconhece que a decisão agravada incorreu em supressão de instancia, p
orque a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau não procedeu à análise da questão acerca do pedido de substituição de bens indisponíveis, bem como a pretensão à prestação de caução, não deixando claro o acórdão qual é o verdadeiro sentido jurídico buscado pelo agravado, ora embargante, quando do oferecimento de garantia imobiliária apresentada.

Afirma que tal questão, ainda que possa ser cognoscível de ofício, deveria obrigatoriamente ser indicada às patês, sob pena de decisão surpresa.

Ao final, requer seja os embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de, com a correção da contradição, das omissões e da obscuridade apontadas, NÃO CONHECER do Recurso de Agravo Interno na parte em que amplia o suposto dano ambiental para valor acima de R$5.030.563,09 e DESPROVER o Recurso de Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática proferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, defendendo que, em que pese a longa retórica do embargante, não há qualquer vício na decisão, tratando-se de rediscussão, requerendo o não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório,
cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI
contra acórdão proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa no julgamento do Agravo Interno nº Apelação de nº 1003410-13.2016.8.11.0000 que, por maioria, deu provimento ao recurso e indeferiu o pedido de reconsideração, no qual restou determinado pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves o deferimento da antecipação da tutela recursal requerida para o fim de substituir as constrições sobre os ativos financeiros pela caução consistente no imóvel rural (Fazenda Paredão II).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ainda, evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Na espécie, em apertada síntese, aduz o embargante a ocorrência de diversos vícios no acórdão, quais sejam: contradição quanto à alegação de que os valores ofertados em caução não são suficientes para garantir o ressarcimento do dano ambiental; omissão quanto ao preenchimento dos requisitos legais para concessão da cautela pelo juízo
a quo;
omissão do colegiado em analisar as alegações e provas juntadas aos autos pelo agravado quanto à correção da decisão pela relatora originária que considerou suficiente o imóvel rural ofertado em caução; obscuridade e omissão na parte em que reconhece que a decisão agravada incorreu em supressão de instancia.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Em que pesem as extensas e exaurientes fundamentações do embargante contra o agravo interno, que, aliás, está decidindo apenas a tutela recursal, de cunho provisório até o julgamento do agravo de instrumento, é notório o cunho de rediscussão da matéria no recurso.

Importante mencionar que a decisão agravada enfrentada no agravo interno se limitou ao pedido de reconsideração que visava a substituição da indisponibilidade de ativos financeiros do embargante e de Paula Crisostomo Lopes Lima pela caução imóvel apresentada.

Logo, não há omissão ou contradição quanto à não análise dos requisitos legais pela cautela do juízo, uma vez que no entender da decisão proferida em sede de agravo interno, não poderia a questão da substituição de bens indisponíveis ou à prestação de caução ser decidida neste momento por esta Egrégia Câmara por não ter sido a matéria submetida e enfrentada pelo juízo
a quo.

No tocante à suposta obscuridade e omissão arguida quanto à supressão de instância, a conclusão do voto é cristalina ao afirmar que compete ao agravado, ora embargante, “pleitear no juízo de
primeiro grau, a substituição de bens indisponíveis, bem como a pretensão à prestação de caução, visto que a sua análise pelo Tribunal importaria em verdadeira supressão de instância”.

Dito isso, evidente que não há que se falar em decisão surpresa se o voto vencedor entendeu pela ocorrência de supressão de instância, uma vez que é de conhecimento notório que a análise do mérito deve se limitar a verificar acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo.

Ora, não cabe esquecer que a decisão monocrática proferida em id. 269318 já adentrou nas alegações e provas trazidas no agravo de instrumento na exordial.

Por consequência, inexiste omissão na análise das alegações e provas juntadas aos autos, eis que no agravo interno, em princípio, fez-se uma análise apenas do pedido de reconsideração, compreendendo-se a impossibilidade pela impossibilidade do pedido.

Por último, inexiste contradição interna no acórdão quanto ao valor, eis que há informações de que o valor da indisponibilidade pode chegar ao montante de R$ 44.169.669,65 (quarenta e quatro milhões cento e sessenta e nove mil e seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de qualquer vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020